Tribunal: STF
Processo: ARE 1330465
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE – RECURSO DA DEFESA - ALEGADA NULIDADE POR OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU À CASSAR VEREDITO ANTERIOR, POR ESTAR EM MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – COMPETÊNCIA PARA DECIDIR ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS É EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DA ACUSAÇÃO – REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – A CONFISSÃO, AINDA QUE PARCIAL OU QUALIFICADA, DEVE SER RECONHECIDA COMO ATENUANTE, QUANDO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - PEDIDO PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE EM MENOR FRAÇÃO – DESCABIMENTO – 1/6 DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS - DOSIMETRIA DA PENA – SÚMULA 231 DO STJ – INCIDÊNCIA DE ATENUANTE APENAS ATÉ O LIMITE LEGAL MÍNIMO – APLICABILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA PARA LIMITAR A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE ATÉ O LIMITE MÍNIMO DE 12 ANOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 19). 
    Os embargos de declaração opostos foram providos sem efeitos modificativos nos termos seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL – RECONHECIMENTO – ANÁLISE E AFASTAMENTO DA REFERIDA PRELIMINAR – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO AFASTAMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR PREVENTO E CONFORME OS CRITÉRIOS DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS” (e-doc. 230).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que “entendeu o TJ/PR, no primeiro julgamento, inexistir qualquer elemento de convicção para o reconhecimento da circunstância qualificadora contida no art. 121, § 2º, IV do CP, o que ensejou a anulação do júri, por não poder o Tribunal readequar a pena imposta, sob pena de ofensa ao art. 593, § 3º do CPP”, entretanto, “em total violação ao que restou decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ou seja, em nítida ofensa a res judicata, o réu foi submetido a julgamento pelo júri, além do motivo torpe, na qualificadora do art. 121, § 2º, IV do CP que ensejou a nulidade do primeiro júri” (fl. 4, e-doc. 27).
    Sustenta que não poderia ter sido submetido a novo júri “com a qualificadora excluída pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e que ensejou a primeira nulidade do julgamento do tribunal popular” (fl. 5, e-doc. 27).
    Assinala que não se poderia concluir que “não houve prejuízo ao réu, por ter sido absolvido, no segundo júri, da qualificadora incluída erroneamente pelo juízo singular na segunda sessão plenária, pois a inclusão de uma qualificadora é um elemento a mais a influenciar na liberdade cognitiva que os juízes do júri têm que ter para julgarem sem qualquer indução a erro” (fl. 5, e-doc. 27).
    Ressalta que “um julgamento, pautado em introdução de circunstância qualificadora que não deveria sequer ser cogitada nos autos, contamina a sessão do júri, com base no princípio dos frutos da árvore envenenada, segundo o qual, se houve ilegalidade na origem do julgamento pela introdução de circunstância que não retratava a realidade processual, todos os frutos (julgamento) são podres” (fl. 8, e-doc. 27).
    Assevera ofensa ao princípio do juiz natural, pois “o feito deveria ter sido encaminhado ao Juiz Natural, Desembargador Telmo Cherem, relator do acórdão que anulou o primeiro julgamento, e que é o magistrado que teve seu pronunciamento desrespeitado pelo juiz togado que incluiu qualificadora no novo julgamento” (fl. 9, e-doc. 27).
    Salienta que “qualquer norma regimental do TJ/PR não pode violar a garantia constitucional do princípio do Juiz Natural” (fl. 9, e-doc. 27).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 31).
    No agravo, o agravante reitera as alegações do recurso extraordinário e menciona que o Tribunal de origem teria inadmitido o recurso extraordinário “dizendo que não houve violação ao princípio do juiz natural, mas se quedou inerte quanto à violação do princípio da res judicata que de forma indubitável ensejaria o conhecimento da insurgência” (fl. 1, e-doc. 35).
    Pede a anulação do júri ou, subsidiariamente, a anulação do “julgamento do TJ/PR que não acolheu a apelação, tendo em conta a nítida violação ao art. 5º, XXXVII e LIII da CF, pois quem deveria ter julgado o feito era o Desembargador Telmo Cherem (também integrante da 1ª Câmara Criminal), que teve desrespeitado o acórdão que anulou o primeiro julgamento por entender que não houve a qualificadora do art. 121, § 2º, IV do CP, mas mesmo assim o réu foi submetido a tal qualificadora no segundo julgamento do Júri” (fl. 8, e-doc. 35).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o agravante foi intimado do acórdão recorrido em 12.2.2021 (e-doc. 25), quando exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.
    7. O agravante apenas mencionou que, “Considerando a natureza pública, indisponível e fundamental dos direitos envolvidos na área criminal e que houve expressa violação ao princípio da res judicata, in casu a questão trazida a esse sodalício transcende interesses individuais e tem incontroversa repercussão geral à sociedade” (fl. 3, e-doc. 27).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora